Tribunal: STF
Processo: Rcl 16760
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-26
Data de publicação: 2014-08-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DAS PEÇAS PRINCIPAIS. 1. O descumprimento da determinação de juntada das peças essenciais ao ajuizamento de reclamação implica o indeferimento da inicial. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.